Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
TURMA CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ILEGALIDADE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Caso o recorrente não enfrente os fundamentos da sentença, trilhando por outro caminho, o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. É que se defendeu a aplicação do tema 1.085 do STJ, quando a sentença tem como fundamentos a inexistência de contrato.

2. Verificando-se tal circunstância, não se tem por preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC, autorizando o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.